Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOOS. AVARIA NA BAGAGEM. ATRASOS DEMASIADOS. ASSISTÊNCIA PARCIAL ÀS NECESSIDADES DOS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. APLICABILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso da autora conhecido em parte.
2. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade.
3. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, sua integridade física ou equilíbrio psicológico, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
4. In casu, os fatos relatados e seus desdobramentos são hábeis a caracterizarem os danos morais. Os atrasos nos voos internacionais geraram diversos transtornos e as avarias registradas na mala especial para a atividade esportiva da consumidora provocaram transtornos, aborrecimentos e frustrações, além de repercutirem no seu estado e preparação para as competições que participaria. A assistência ofertada pela ré para compensar os atrasos, ainda que devida em quase todo o momento, não foi suficiente para afastar o dano extrapatrimonial, que nesse caso ultrapassou o mero aborrecimento.
5. Quanto ao arbitramento de um montante a título de compensação, a questão é tormentosa na doutrina e jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico.
6. No julgamento do RE 636.331/RJ, o STF decidiu, em repercussão geral, que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, deve ser observado o teto indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de avaria de bagagem. Ausente a declaração especial de valores, impõe-se a fixação da indenização em 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque nos termos do art. 22, "2" do Decreto 5.910/2006.
7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.